Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-61.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação. Participação de menor importância não caracterizada. Comportamento relevante e imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa. Pena bem fixada. Regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela Acusação. Participação de menor importância não caracterizada. Comportamento relevante e imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa. Pena bem fixada. Regime inicial fechado que se revela adequado tendo em vista a gravidade concreta do delito, praticado com violência e grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como pela reincidência do réu. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500293-61.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante JHONATA
SANTANA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1500293-61.2018.8.26.0616
Comarca: SUZANO
Apelante: JHONATA SANTANA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17969
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e
emprego de arma de fogo. Recurso defensivo. Autoria e
materialidade devidamente comprovadas pelas declarações da
vítima e pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela
Acusação. Participação de menor importância não caracterizada.
Comportamento relevante e imprescindível para o sucesso da
empreitada criminosa. Pena bem fixada. Regime inicial fechado
que se revela adequado tendo em vista a gravidade concreta do
delito, praticado com violência e grave ameaça, mediante emprego
de arma de fogo e em concurso de agentes, bem como pela
reincidência do réu. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
JHONATA SANTANA DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Fernando Augusto Andrade Conceição, da 2a Vara
Criminal da Comarca de Suzano, que, julgando procedente a pretensão
deduzida na denúncia, o condenou à pena de 08 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, em razão da prática do crime previsto no artigo 157,
§§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, do Código Penal (fls. 255/263).
Em razões de recurso, pleiteia a Defesa a
absolvição do acusado por ele não ter concorrido para a infração penal,
tendo em vista que não praticou qualquer conduta elementar do crime
de roubo. De forma subsidiária, requer o reconhecimento da
participação de menor importância e a redução da reprimenda que lhe
foi imposta (fls. 286/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
3
Contrarrazoado o recurso (fls. 296/298), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Sonia Etuko Oda,
opina pelo seu não provimento (fls. 307/310).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, em 1o de
outubro de 2018, por volta das 21h10, na Rua 7 de setembro, n. 510,
na cidade de Suzano, agindo em concurso com um indivíduo não
identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, o veículo Renault/Sandero, placas PYP-0081,
um aparelho célular, marca Apple/Iphone SE, uma carteira, marca
Gucci, e a quantia de R$ 400,00 em dinheiro, pertencentes a Amanda
Cristina Ventura.
Segundo consta da denúncia, o réu e seu
comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios, avistaram
a vítima estacionando seu veículo e decidiram roubá-la. Nesse contexto,
o agente não identificado, utilizando uma arma de fogo, abordou a
vítima e anunciou o assalto, enquanto o acusado abriu a porta do
passageiro e entrou no veículo. Em seguida, na posse do veículo e dos
demais objetos pessoais da vítima, os roubadores empreenderam fuga
do local.
Ocorreu que, policiais militares acionados sobre
a ocorrência do roubo, avistaram o automóvel subtraído e deram ordem
de parada. Após breve perseguição, o veículo ocupado pelo apelante e
seu comparsa colidiu contra outro automóvel estacionado na via. Ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
4
contínuo, ambos os agentes abandonaram o carro e tentaram
empreender fuga a pé, sendo somente o acusado detido.
Na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu o
réu como o indivíduo que adentrou ao veículo pela porta do passageiro
(fls. 18).
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência
(fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto
de reconhecimento pessoal (fls. 21), bem como pela prova oral
produzida.
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
O
recorrente, na fase inquisitiva, preferiu
permanecer em silêncio, fazendo uso do direito constitucional que lhe
foi assegurado (fls. 25). Em juízo, negou a autoria delitiva. Narrou que,
no dia do ocorrido, estava tentando consertar seu veículo em um posto
de gasolina. Nesse momento, dois indivíduos conhecidos chegaram em
um automóvel e lhe ofereceram carona, o que foi aceito. Durante o
trajeto, os indivíduos aceleraram o carro e o colidiram contra outro
veículo. Em seguida, eles empreenderam fuga a pé, enquanto o
interrogado foi preso pelos policiais militares, sendo encaminhado à
Delegacia de Polícia. Asseverou que, no distrito policial, não foi
submetido a reconhecimento pessoal pela vítima (mídia digital).
O policial militar Ezequiel Ferraz Lima, em juízo,
informou que, no dia do ocorrido, durante patrulhamento de rotina, foi
informado sobre a ocorrência de roubo de veículo nas proximidades do
shopping da cidade de Suzano. Iniciou o patrulhamento de rotina por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
5
local conhecido como “rota de fuga” para a Cidade Tiradentes e
Guaianazes, momento em que avistou um automóvel semelhante ao
informado pelo COPOM, decidindo abordá-lo. Os seus ocupantes,
avistando a viatura, aceleraram o veículo e tentaram empreender fuga,
mas colidiram contra outro automóvel que estava na via pública. Disse
que os agentes desceram do veículo e adentraram a um matagal,
conseguindo deter somente o acusado. O comparsa dele conseguiu
fugir. Indagado, o recorrente permaneceu em silêncio. Na Delegacia de
Polícia, a vítima reconheceu o acusado como um dos assaltantes.
Asseverou que, durante a perseguição, o comparsa do acusado efetuou
disparos com arma de fogo (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Ed Carlos Sebastião da Silva, em juízo. Salientou ele que o
recorrente ocupava o banco do passageiro, enquanto seu comparsa
conduzia o automóvel subtraído. Reiterou que o apelante foi preso após
breve perseguição, enquanto o outro agente conseguiu empreender
fuga. Frisou que o outro roubador fugiu em posse de uma arma de fogo
e, durante a fuga, efetuou um disparo. Não soube precisar a direção do
disparo, mas acredita que foi contra a viatura (mídia digital).
A testemunha Joseanio Martins de Souza, em
juízo, informou que estava dentro do seu veículo GM/Corsa, momento
em que um automóvel colidiu contra o carro do depoente. Disse que,
logo em seguida, dois indivíduos desceram do veículo e saíram correndo
do local. Durante a fuga deles, ouviu um disparo de arma de fogo. Não
conseguiu reconhecer o recorrente, pois os fatos ocorreram muito
rápido e estava assustado. Asseverou que a vítima se mudou para os
Estados Unidos após o crime. Na Delegacia de Polícia, ela reconheceu o
indivíduo preso como um dos roubadores (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
6
A vítima, ouvida somente na Delegacia de
Polícia, narrou que, no dia do ocorrido, estacionou seu automóvel
próximo do shopping de Suzano, momento em que foi abordada por
dois indivíduos, um deles o acusado. Um dos agentes apontou a arma
de fogo em sua direção, anunciou o assalto e ordenou que não tirasse a
chave da ignição, enquanto o réu abriu a porta do passageiro entrou no
automóvel. Após os roubadores empreenderem fuga, acionou a Polícia
Militar. Frisou que, cerca de vinte minutos depois do roubo, foi
comunicada sobre a localização do seu veículo e chamada ao distrito
policial, onde reconheceu o acusado como o indivíduo que entrou em
seu automóvel pelo lado do passageiro. Asseverou que, além do carro,
foram subtraídos o seu aparelho celular, sua carteira e quatrocentos
reais em dinheiro, os quais não foram recuperados (fls. 19).
Com efeito, diante do seguro reconhecimento
pessoal realizado pela vítima na Delegacia de Polícia, reforçado pela
prisão em flagrante do acusado, na posse do veículo subtraído, logo
após o delito, restou incontroversa a autoria delitiva.
Nesse ponto, não procede a alegação defensiva
de que o réu não concorreu para a prática do delito. Isso porque, em
que pese ele não tenha praticado os verbos nucleares do tipo penal, é
certo que ele participou do crime, fornecendo apoio moral e físico ao
seu comparsa, com o fim único de subtrair o automóvel e demais
pertences da vítima.
Nesse sentido, como bem salientado pela douta
Procuradoria de Justiça, “A conduta do apelante foi importante para o
crime. Estava junto do sujeito armado e após o anúncio de roubo ele
entrou no veículo da vítima sentando-se ao lado do banco do motorista,
seu papel foi intimidativo, anulou possível reação da vítima contribuindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
7
para o sucesso do evento criminoso, é o quanto basta para responder
por coautoria. O apelante deve responder em coautoria embora não
tenha praticado ato executório material, ele com a sua postura, se
colocou ao lado do agente ativo, a tudo anuindo, encorajando, dando
suporte de qualquer natureza para o sucesso da empreitada criminosa e
como dito alhures, intimidando a vítima com a sua ostensiva presença.
Enfim, o apelante estava pronto para coadjuvar.” (fls. 309).
Assim, a teor do disposto no artigo 29 do Código
Penal, era mesmo o caso de condenação do apelante, não podendo se
cogitar em sua absolvição.
A par disso, as majorantes do concurso de
emprego de arma de fogo e do concurso de agentes foram
comprovadas. A vítima atestou, de forma incisiva, a participação de dois
agentes no delito, um deles armado.
Ademais,
os
policiais
militares,
em
juízo,
asseveraram que o comparsa do acusado portava uma arma de fogo,
sendo certo que, durante a fuga, efetuou um disparo contra eles, o que
comprova a majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código
Penal.
A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
tratar do assunto, já pacificou ser desnecessária a apreensão da arma
de fogo, bastando a palavra da vítima para caracterização da
qualificadora. Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
1)
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
1.1)
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
FATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1.2)
COMPORTAMENTO NEUTRO DA VÍTIMA. JUSTIFICATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
8
CONCRETA.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1.3) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. R$ 12.000,00 NO ANO
DE
2012.
PREJUÍZO
EXACERBADO.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. 2) EMPREGO DE ARMA NÃO
APREENDIDA.
AFASTAMENTO
DA
MAJORANTE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DA PROVA
ORAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp
n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido
de que a incidência da majorante de emprego de
arma prescinde de apreensão e perícia da arma,
notadamente quando comprovada sua utilização por
outros meios de prova, tais como a palavra da vítima
ou mesmo de testemunhas.
5. Agravo regimental desprovido.1
Desse
modo,
restaram
devidamente
comprovadas as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso
de agentes descritas na denúncia.
A par disso, não merece guarida a tese
defensiva de reconhecimento de participação de menor importância na
conduta do apelante.
Não obstante a Defesa sustente que o réu não
praticou nenhum dos verbos-núcleo do tipo penal em questão,
afirmando que sua única participação na prática delitiva teria sido
adentrar ao veículo da vítima pelo lado do passageiro, é certo que tal
conduta, consistente em dar apoio moral, físico e logístico ao seu
comparsa, demonstra a sua atuação relevante e imprescindível para o
sucesso da empreitada criminosa.
1AgRg no AREsp 1022315/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
9
Assim, nada existe nos autos no sentido de que
a participação do apelante na empreitada criminosa tenha sido de
menor importância. Ao reverso, restou demonstrado que sua
cooperação foi essencial para a execução e consumação do crime de
roubo.
Ainda que se considere que ele não atuou na
condição de autor, porquanto não praticou os atos executórios do crime
de roubo, a sua condição de partícipe é inegável, não se tratando,
contudo, de participação de menor importância.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do réu, porquanto devidamente comprovado que sua conduta
se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 157, §2o, inciso II,
e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Confirmado
o
mérito
da
r.
sentença
condenatória, passo à análise da dosimetria da pena.
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a reprimenda foi corretamente fixada no mínimo
legal de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da
reincidência específica (fls. 235/236), o i. magistrado a quo, de forma
escorreita, majorou a reprimenda na razão de 1/5, perfazendo 04 anos,
09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500293-61.2018.8.26.0616 -Voto no
10
Na
terceira
e
última
fase
da dosimetria,
reconhecidas as causas de aumento de pena do emprego de arma de
fogo e do concurso de agentes, a teor do disposto no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, o d. juízo a quo aplicou somente a
majoração da pena-base prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do
Código Penal, na fração de 2/3, resultando a reprimenda em 08 anos de
reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no valor mínimo legal.
Confirma-se, por fim, a fixação do regime inicial
fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Diante do quantum da pena imposta, aliado à
reincidência do recorrente e do emprego de arma de fogo no delito, o
que revela maior gravidade de sua conduta, o regime inicial fechado foi
corretamente fixado, pois se revelou o único apto a atender as
finalidades preventiva e retributiva da pena.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator